Tribunal: TJBA
Processo: 8060711-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060711-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILDA CONCEICAO DE ALMEIDA FREITAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DO DOMICÍLIO DA RECORRENTE. DECISÃO ATACADA. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA. FACULDADE DO AUTOR DA DEMANDANDA EM ACIONAR A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NA CAPITAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 52, PARÁGRAFO ÚNICO, E 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. PRECEDENTES DO STJ E TJ-BA. REFORMA DA DECISÃO CENSURADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060711-43.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Marilda Conceição de Almeida Freitas e como Agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir. Data do sistema